Tribunal: TJBA
Processo: 8056611-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056611-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALBERTO DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE PM, COM RECÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL EXCLUSIVAMENTE. LEI ESTADUAL 7.990/01. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Policial militar transferido para a reserva remunerada na graduação de Sargento PM após aproximadamente 30 anos de serviço pleiteia sua promoção ao posto de 1º Tenente PM ainda na ativa e o consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM, com pagamento de diferenças retroativas. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender que o autor não comprovou
o atendimento cumulativo dos requisitos essenciais para a progressão funcional pretendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar tem direito à promoção automática ao posto de 1º Tenente PM baseada exclusivamente no critério de antiguidade (interstício temporal), sem comprovação dos demais requisitos legais estabelecidos no art. 134 da Lei Estadual 7.990/01.

III. Razões de decidir

3. A promoção na carreira militar estadual não é automática, exigindo o preenchimento cumulativo de múltiplos requisitos estabelecidos em lei, sendo o interstício temporal apenas um deles.

4. O art. 134 da Lei Estadual 7.990/01 estabelece que para ser promovido é indispensável o ingresso na Lista de Pré-qualificação, que exige seis requisitos essenciais: condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em curso preparatório, conceito profissional e conceito moral.

5.
O apelante não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos legais, especialmente a aprovação em curso preparatório específico para o posto de 1º Tenente PM.

6. A jurisprudência do TJ-BA é consolidada no sentido da impossibilidade de promoção automática sem o cumprimento de todos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão na carreira militar estadual exige cumprimento integral dos requisitos do art. 134 da Lei Estadual 7.990/01, sendo o interstício temporal, por si só, insuficiente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual 7.990/01, arts. 122, 126, 127 e 134; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80536899620238050001, Relator.: Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/07/2024;
TJ-BA, Apelação n. 0551159-48.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2020;
TJ-BA, Apelação n. 8059739-80.2019.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator Des. José Aras, Data de julgamento: 05/12/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sob nº.
8056611-13.2023.8.05.0001,

em que figuram como Apelante JORGE ALBERTO DOS SANTOS BISPO e apelado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA